Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004246-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos Ids: 68602281, 68602282 e 68602283, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial referentes aos créditos de VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VERA LUCIA GOMES CHAVES, VERA LUCIA GOMES DA SILVA, VERA LUCIA OLIVEIRA CRISÓSTOMO, VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Contratuais e Sucumbenciais). No ID: 69148649, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Contudo, em relação à substituída VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA, verifica-se que na decisão de ID: 59690844, foi determinado o cancelamento da RPV de ID: 46531095, com seu consequente desentranhamento dos autos (ID: 60926236), e a inscrição do crédito em precatório, ante à cessão de crédito realizada pela mencionada servidora (ID: 22381089). Foi expedido precatório (ID: 62438427) em favor da substituída, o qual está aguardando pagamento. Diante disso, determino a restituição do valor de R$ 43.634,65 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) ao DISTRITO FEDERAL, relativo ao crédito de VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA. Intimem as partes. Na oportunidade, indique o DISTRITO FEDERAL a conta para restituição dos valores referentes ao crédito da servidora VERA LÚCIA RIBEIRO BEZERRA. Brasília, 26 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR